Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002607-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - CPF: 180.978.044-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRY NETO - CPF: 175.068.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR, TIPIFICAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, E DISTINÇÃO ENTRE IMPRESCRITIBILIDADE E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto a três aspectos: (i) violação ao art. 505 do CPC, por modificação da natureza da demanda; (ii) análise do art. 17, §6
o
, I, da LIA, diante da ausência de descrição clara de conduta ímproba; e (iii) ausência de delimitação conceitual da imprescritibilidade nas ações de ressarcimento fundadas em ato doloso de improbidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes: (i) ao não considerar eventual alteração da causa de pedir pela decisão saneadora; (ii) ao não se manifestar sobre a suficiência da inicial quanto à descrição do ato ímprobo e dos dispositivos violados; (iii) ao não explicitar a distinção entre imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento e a ação civil pública em geral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já enfrentada, salvo quando evidenciada omissão, contradição ou obscuridade.

4. A tese de inovação
ex officio
na qualificação jurídica dos fatos foi expressamente afastada, tendo o acórdão reconhecido a subsunção legítima dos fatos narrados ao art. 10 da LIA, sem alteração da causa de pedir.

5. Quanto ao art. 17, §6
o
, I, da LIA, o acórdão entendeu que a petição inicial apontou condutas concretas que, em tese, caracterizam improbidade dolosa, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos violados.

6. A distinção entre a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento baseada em ato doloso de improbidade e ações civis públicas de outra natureza foi suficientemente abordada, com expressa vinculação à conduta descrita na inicial.

7. O recurso revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, não havendo vícios formais que autorizem o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A requalificação jurídica dos fatos descritos na inicial, para fins de subsunção ao art. 10 da LIA, não configura inovação da causa de pedir.
2. A descrição de condutas potencialmente ímprobas é suficiente para configurar a plausibilidade da ação, não havendo necessidade de transcrição literal dos dispositivos violados. 3. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige fundamento em ato doloso de improbidade, o que deve ser aferido com base na narrativa da inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 505; L. n. 8.429/1992, art. 17, § 6
o
, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS –, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele manejado (id. 282615375, págs. 01/09).

O Embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, as quais, a seu ver, comprometem a devida prestação jurisdicional.

Alega que o acórdão deixou de enfrentar o disposto no art. 505, do Código de Processo Civil, ao manter decisão que modificou a natureza da demanda sem provocação das partes e à revelia do contraditório, em afronta à estabilização da lide.

Aponta omissão, quanto à aplicação do art. 17, §6
o
, inciso I, da LIA, uma vez que não houve, na petição inicial, descrição clara dos atos ímprobos imputados, tampouco a indicação dos dispositivos legais supostamente violados, tendo o Magistrado de Primeiro Grau suprido tais lacunas, o que configuraria atuação
ex officio
vedada pela legislação processual.

Argumenta que o aresto não delimitou adequadamente a distinção entre a imprescritibilidade das ações de improbidade administrativa e as ações civis públicas de ressarcimento, o que poderia comprometer o exame de admissibilidade de eventuais recursos excepcionais.

Postula o acolhimento dos embargos, com o suprimento das omissões indicadas, ou, subsidiariamente, que os temas suscitados sejam enfrentados com o fim de viabilizar o prequestionamento necessário à interposição de recurso às instâncias superiores.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 286527381, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Embargos de Declaração, opostos pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS –, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele manejado.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Extrai-se dos autos que o Embargante
sustenta, em síntese, três vícios a serem sanados: (i) omissão quanto à suposta violação ao art. 505, do CPC, ao argumento de que teria havido modificação
ex officio
da natureza jurídica da ação; (ii) omissão quanto à análise do art. 17, §6
o
, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, por suposta ausência de descrição de conduta dolosa e dispositivos legais violados; e (iii) omissão quanto à delimitação conceitual da imprescritibilidade, aplicável apenas à pretensão fundada em ato doloso de improbidade, e não à ação civil pública em abstrato.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que o recurso não merece acolhimento, uma vez que todos os pontos essenciais à controvérsia foram enfrentados de modo adequado e suficiente, inexistindo os vícios formais previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

No que se refere ao primeiro ponto, a alegação de que o Juízo de origem teria inovado no processo, ao enquadrar juridicamente os fatos descritos na petição inicial como ato doloso de improbidade administrativa, foi expressamente analisada e afastada pelo colegiado.

O acórdão é claro ao afirmar que a atuação judicial não importou modificação da causa de pedir, tampouco introdução de novo pedido, mas sim exercício legítimo da subsunção dos fatos ao direito, atribuição que compete ao julgador por força da função jurisdicional.

A interpretação do art. 505, do CPC, sob o prisma da estabilização da demanda, não impede o Magistrado de atribuir qualificação jurídica distinta daquela sugerida pela parte, desde que respeitados os contornos fáticos da inicial.

No caso em tela, a decisão saneadora limitou-se a indicar que os fatos narrados – pagamento de parcelas contratuais sem exigência de cumprimento de metas – podem, em tese, subsumir-se ao art. 10, da LIA, hipótese de improbidade dolosa. Não se tratou, portanto, de alteração da demanda, mas de definição do marco jurídico para instrução e julgamento, providência compatível com o saneamento do feito.

Com relação à alegada omissão do art. 17, §6
o
, I, da LIA, também não procede a insurgência. O acórdão reconheceu que a petição inicial descreveu condutas específicas – repasses milionários sem demonstração de cumprimento de metas contratuais, com possível favorecimento indevido –, aptas a configurar, em tese, violação dolosa aos princípios da administração e prejuízo ao erário.

Não obstante o Ministério Público Estadual não tenha requerido expressamente a aplicação de sanções da LIA, indicou que o dano decorreu de atos ímprobos, circunstância que viabiliza o reconhecimento da natureza dolosa do ilícito para os fins específicos da imprescritibilidade do ressarcimento, como destacado no acórdão.

O Juízo não supriu lacuna da inicial, tampouco atuou como substituto processual da parte autora, mas apenas identificou o regime jurídico aplicável à pretensão deduzida, no exercício de competência própria.

Por fim, a alegação de que o acórdão não teria delimitado com precisão a distinção entre ações de ressarcimento baseadas em ilícito civil e aquelas fundadas em ato doloso de improbidade tampouco encontra respaldo.

A fundamentação deixa assentado que a imprescritibilidade foi reconhecida exclusivamente à luz da descrição fática constante da exordial, compatível com dolo administrativo.

O acórdão recorrido consignou que, ainda que prescritas as sanções pessoais, subsiste a pretensão de ressarcimento ao erário, desde que fundada em ato doloso, o que foi expressamente identificado. Logo, não se constata qualquer omissão que comprometa a prestação jurisdicional ou que inviabilize o manejo de recursos excepcionais.

As razões recursais revelam mera discordância com os fundamentos do acórdão, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, nem sua utilização para fins exclusivamente de prequestionamento, sem a existência de vício formal.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS –, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025